Tribunal: TJDFT
Processo: 0745110-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0745110-40.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE EDUARDO ALMEIDA BRITO DOS ANJOS APELADO: JOAO PAULO GONCALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por JOSÉ EDUARDO ALMEIDA BRITO DOS ANJOS em face de sentença de ID 44629070 prolatada pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília que rejeitou liminarmente os embargos de terceiros opostos pelo apelante. Decisão de ID 45351632 indeferiu o pedido de tutela de urgência. O feito fora incluído em pauta de julgamento conforme certidão de ID 47547884. O apelante peticiona no ID 48086042 requerendo a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Sem condenação em honorários na fase recursal. Oportunamente, retire-se o feito da pauta de julgamento. Devolvam-se os autos à Instância de Origem. Brasília, DF, 26 de junho de 2023 11:13:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador